Tribunal: CARF
Processo: 13898.000020/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13898.000020/2011-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.391 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
DANIELLE LUZIA D ALLAGO DE CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Comprovação efetuada através de
documentação pertinente para afastamento da glosa.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13898.000020/2011-36
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.391 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13898.000020/2011-36

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 44 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 32 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Em nome do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
relativa ao ano-calendário 2007, que apurou crédito tributário total de R$ 11.902,03,
sendo R$ 5.856,73 de IRPF Suplementar, com ciência do sujeito passivo em
24/01/2011.
Motivou o lançamento de ofício a constatação de dedução indevida a título de despesas
médicas no valor de R$ 22.700,00, tendo em vista irregularidades nos recibos
apresentados – recibos não atendem aos requisitos legais, conforme discriminado na
Descrição dos Fatos que acompanha a notificação.
Inconformado, o interessado apresentou impugnação em 24/01/2011, alegando que
apresentou todos os documentos necessários dentro do prazo estipulado, sendo os
recibos documentos hábeis para comprovar as prestações de serviços.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Devem ser mantidas as glosas das despesas médicas para as quais o
contribuinte não apresenta documentos que supram as falhas apontadas
pela fiscalização.
Ciente do acórdão da DRJ em 28/03/2014 (e-fls. 41), o(a) contribuinte, em
04/04/2014 (e-fls. 44), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que os
recibos e documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar
as despesas médicas. Anexa documentos. (e-fls. 51 e ss.)
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.391 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13898.000020/2011-36

Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada pela constatação de dedução
indevida de despesas médicas no valor total de R$22.700,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
As novas provas colacionadas (e-fls. 51 e ss.) apenas em sede de recurso
voluntário devem, na espécie, ser conhecidos com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Destaque-se que a autoridade notificante glosou as despesas médicas em comento
sob o fundamento de que “1) Os recibos apresentados para comprovar as despesas
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.391 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13898.000020/2011-36

médicas/odontológicas declaradas ..., no valor de R$ 9.700 e ..., no valor de R$ 13.000,00, não
atendem as formalidades legais especificadas no Artigo 80, § 1o , III do RIR Decreto no.
3.000/99. Diante disso glosou-se essas despesas médicas/odontológicas declaradas, ..., por
ausência de previsão legal para sua admissibilidade.”
Em continuidade, a Decisão a quo manteve a glosa sob o fundamento de que, ipsis
litteris:
Voto
...
O interessado não traz à colação qualquer documento para sanar as irregularidades
apontadas pela autoridade lançadora nos recibos apresentados - recibos não atendem aos
requisitos legais. Apenas argumenta em sua impugnação que apresentou todos os
documentos necessários dentro do prazo estipulado, sendo os recibos documentos
hábeis para comprovar as prestações de serviços.
...
O endereço do profissional prestador dos serviços é claramente exigido no inciso III do
§ 2o da Lei no 9.250/95, sendo requisito essencial da validade dos recibos.
...
Em apreciação à pretensão de comprovação de cada glosa efetuada, inicie-se com
a análise dos documentos comprobatórios relativos ao serviço prestado pela Clinica
Odontológica Odontobom S/C Ltda, no valor de R$ 9.700,00.
Do recibo ora apresentado e com sua preclusão relativizada (e-fl. 55), que
complementa o recibo já apresentado em sede impugnatória, apresenta regularmente o endereço
do prestador de serviço, requisito apontado como deficiente pela DRJ. Dessa forma, resta
afastada a glosa correspondente, no valor de R$9.700,00.
Já quanto ao recibo emitido pela AZS Assessoria e Serviços Sociedade Simples
Ltda. (e-fl. 51), no valor de R$13.000,00, também aceito para análise com relativização de sua
preclusão, uma vez aposto o carimbo identificador da empresa prestadora, com CNPJ e endereço
da mesma, complementado o recibo já aposto em sede impugnatória (e-fls. 19) e associado ao
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da Empresa (e-fl. 54), forma com os demais
documentos o arcabouço probatório para sanar a irregularidade formal também apontada pela
DRJ, a saber, a falta de endereço do prestador. Assim, resta afastada também a glosa
correspondente, no valor de R$13.000,00.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos apresentados pela
contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida, com afastamento total da
glosa a título de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$22,700,00, uma vez que o
conjunto probatório atende aos requisitos legais para dedução (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250,
de 1995).
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.391 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13898.000020/2011-36

Fl. 66
DF CARF MF
Original